Tribunal: CARF
Processo: 10830.007808/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.007808/2008-64
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.956 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
OSCAR CAMARGO COSTA FILHO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA. ANÁLISE
SOBRE CONTEXTOS FÁTICOS DIFERENTES. IMPOSSIBILIDADE DE
CONHECIMENTO.
O Recurso Especial da Divergência somente deve ser conhecido se restar
comprovado que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência
tenha sido aplicada de forma divergente, por diferentes colegiados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Mauricio Nogueira Righetti,
Marcelo Milton da Silva Risso, Martin da Silva Gesto (suplente convocado), Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício). Ausente a conselheira
Ana Cecilia Lustosa da Cruz, substituída pelo conselheiro Martin da Silva Gesto.
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (e-fls.
759/764) em face do V. Acórdão de no 2402-007.843 (e-fls. 731/747) da Colenda 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara dessa Seção, que julgou em sessão de 07 de novembro de 2019, o
recurso voluntário do contribuinte relacionado ao lançamento de Auto de Infração de IRPF
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.007808/2008-64
Fl. 788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.956 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.007808/2008-64

decorrente a exigência da omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em
contas correntes mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais o sujeito passivo
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme explicado no Termo de Verificação Fiscal com
aplicação de multa qualificada dos ano-calendário de 2003, 2004 e 2005.
02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Súmula CARF
n° 38).
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO JUDICIAL.
O questionamento sobre decisão judicial que determinou a quebra de sigilo
bancário para fins fiscais é matéria fora da competência da autoridade
administrativa encarregada de julgamento do contencioso administrativo, a
quem cabe somente obedecê-la e fazer cumprir.
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATOS
GERADORES A PARTIR DE 01/01/1997.
A Lei n° 9430/96, que teve vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em
seu art. 42, uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente quando o titular da conta bancária
não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores
depositados em sua conta de depósito ou investimento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONJUNTA
Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar
a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do
auto de infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou
rendimentos, sob pena de nulidade do lançamento (Súmula CARF n° 29).
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
LIMITES.
DEPÓSITOS
IGUAIS
OU
INFERIORES A R$ 12.000,00.
Somente os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00, cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 no ano-calendário, não são
considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física.
MULTA QUALIFICADA.
A conduta reiterada do contribuinte em omitir rendimentos tributáveis
decorrentes de depósitos bancários de origem não comprovada evidencia a
Fl. 789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.956 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.007808/2008-64

intenção de reduzir o montante do imposto devido, o que dá ensejo à
aplicação da multa qualificada.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do lançamento
os depósitos referentes à conta 26594-2, agência 1200-5, e à conta 5040-7,
agência 2917-3, ambas do Banco Bradesco S/A, por falta de intimação do
cotitular. Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Júnior (relator),
Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Ana Cláudia
Borges de Oliveira, que deram provimento parcial em maior extensão para
excluir da base de cálculo do lançamento, também, os depósitos com origem
na conta 8033-0, agência 4039-8, do Banco do Brasil S/A, de titularidade de
Ida Augusta Lopes Garcia. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Paulo Sérgio da Silva.

03 – De acordo com o despacho de admissibilidade de e-fls. 768/775:
“REQUISITO: TEMPESTIVIDADE
Os autos foram encaminhados à PGFN para ciência do despacho que denegou
seguimento aos seus embargos em 20/03/2020 (despacho de encaminhamento na e-fl.
758). De acordo com o disposto no art. 7o, §§ 3o e 5o, da Portaria MF no 527, de 2010,
a intimação presumida da Fazenda Nacional ocorre 30 dias após a data do referido
encaminhamento. Em 30/03/2020 (e-fl. 765), tempestivamente (Ricarf, art. 68, caput),
foi interposto o recurso especial das e-fls. 759 a 764.”

04 – O despacho de admissibilidade acima deu seguimento ao recurso especial
para análise da seguinte matéria: “consequência jurídica da ausência de intimação do cotitular
das contas para comprovação da origem dos depósitos bancários” e em suas razões a Fazenda
Nacional em síntese alega:
a) cita o art. 142 do CTN e 42 da Lei 9.430/96 e discorre que pela leitura
desses dispositivos, percebe-se que os requisitos neles elencados possuem
natureza formal, ou seja, determinam como o ato administrativo, in casu, o
auto de infração, deve exterioriza-se. Desse modo, tem-se que um lançamento
tributário é anulado por vício formal quando não se obedece às formalidades
necessárias ou indispensáveis à existência do ato, isto é, às disposições de
ordem legal para a sua feitura.
b) Na hipótese em apreço, a ausência de intimação do titular da conta para
comprovar a origem dos depósitos bancários nela efetuados é causa de
anulação parcial do lançamento por vício formal, vez que foi preterido o
método estabelecido em lei. A propósito, a jurisprudência do CARF é farta em
decisões que anulam o auto de infração por vício de forma, em razão da falta
de preenchimento de alguns dos requisitos legais.
c) Convém destacar que a análise do art. 173, II do CTN indica que o prazo
decadencial não se esgotou em relação ao contribuinte autuado, pois o novo
lançamento segundo o art. 42, §6o da Lei no 9.430/96 pode abranger apenas o
Fl. 790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.956 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.007808/2008-64

valor que lhe compete, ou seja, aquele proveniente da divisão entre a totalidade
de titulares das contas bancárias;
d) Não cabe, portanto, desconsiderar totalmente as contas 26594-2 e 5040-7
em razão da ausência de intimação de um dos titulares, pois seria um
formalismo dispensável, em face dos princípios do informalismo e da verdade
material, que orientam o processo administrativo fiscal;
e)Ademais, o §6o do art. 42 da Lei no 9.430/96 impõe apenas a divisão dos
valores dos depósitos entre os cotitulares e não a insubsistência dos
lançamentos. Por tudo, conclui-se que o acórdão recorrido mostra-se
equivocado, pois a falha apontada pelo Relator acarreta a anulação de parte
do auto de infração por vício formal, e não o seu cancelamento.

05 – Por sua vez o contribuinte foi intimado através de edital (e-fls. 780/784), não
apresentando contrarrazões, sendo o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
Conhecimento

06 – O Recurso Especial da recorrente é tempestivo, contudo em relação ao
conhecimento entendo necessário melhor debate a respeito.

07 – Os paradigmas indicados foram os Ac. 301-31.801 e 302-40.005 assim
ementados:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. VÍCIO FORMAL.
O descumprimento de requisitos essenciais do lançamento como omissão dos
fundamentos pelos quais estão sendo exigidos os tributos e aplicadas as multas
e acréscimos legais, além da falta da prévia intimação estabelecida na legislação
específica, tudo em contradição ao disposto no art. 142, do CTN e nos art. 11 e
59, do Decreto 70.235/72, autorizam a declaração de nulidade dessa lançamento
por vício formal.
PRECEDENTES: Ac. 303-29972, 30296334 e 301-29966.
RECURSO DE OFÍCIO NEGADO.

Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 16/03/1994 a 16/11/1995
É nulo, por vício formal, o lançamento tributário quando não estiverem
presentes todos os elementos do artigo 142 do Código Tributário Nacional, bem
como, quando se constatar confusa contextualização dos elementos de prova
Fl. 791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.956 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.007808/2008-64

que visavam determinar o fato gerador da obrigação, e os que forem
formalizados com erro na determinação da matéria tributável, posto que, por
representar preterição de uma formalidade essencial, caracteriza-se cerceamento
do direito de defesa.
RECURSO DE OFÍCIO NEGADO.

08 – Ocorre, com todo respeito ao despacho de admissibilidade, que a decisão
recorrida, ao contrário do quanto exposto, decidiu essa parte com base na Súmula CARF no 29
que foi transcrita na ementa, apesar de ser a sua redação antiga, contudo, o julgamento foi
quando em vigência a sua nova redação.
09 – Quanto ao paradigma 301-31.801 essa E. Turma teve oportunidade de tratar a
respeito de caso análogo e não conheceu do recurso no Ac. 9202-007.390 Relatoria da I. Conselheira
Maria Helena Cotta Cardozo, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 1999
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
CONHECIMENTO.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
CARF
No
29.
CONSEQUÊNCIAS.
No caso de aplicação da Súmula CARF no 29, específica para lançamento de
Imposto de Renda com base em depósitos bancários sem comprovação de
origem, não há como sequer cogitar que haveria divergência jurisprudencial
quanto às consequências da falta de intimação do co-titular das contas
bancárias, quando o paradigma trata da aplicação da legislação aduaneira.

10 – No voto assim fundamentou a decisão em relação a esse paradigma, verbis:
“Entretanto, o paradigma indicado Acórdão 30131.801 Foi proferido pelo
antigo Terceiro Conselho de Contribuintes, que não era competente para julgar
Imposto de Renda, portanto esse julgado nunca poderia tratar da matéria da
súmula. Com efeito, Compulsando-se o seu inteiro teor, verifica-se que a
matéria nele tratada diz respeito a lançamento decorrente de não comprovação
da conclusão de trânsito aduaneiro. Confira-se:
Relatório
‘Contra a contribuinte já epigrafada foi lavrada notificação de lançamento
em 20/05/97 (fl. 23), com a finalidade de exigir crédito tributário apurado no
valor de R$ 14.726.351,18, sob a alegação de que a empresa interessada não
havia comprovado a conclusão do trânsito aduaneiro constante da DTAS n°
940018411, iniciado em 11/02/94 (fl. 03)."
Voto
Fl. 792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.956 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.007808/2008-64

"A não comprovação da chegada da mercadoria ao local de destino do
trânsito, notadamente aquele constante da DTAS n. 940018411, iniciado em
11/02/94 (fl. 03), pressupõe a intimação do beneficiário pela autoridade
aduaneira da jurisdição local, para que ela apresente as informações
necessárias à identificação e valoração da mercadoria instruída com os
respectivos documentos comerciais e de transporte de acordo com a IN/SRF
n. 84/89, item 24, com redação dada pela IN/SRF n. 47/95.
Esse pormenor faz-se necessário em razão do procedimento fiscal
denominado de conclusão do trânsito aduaneiro, até então parcial, haja vista
que os dados do manifesto ou dos documentos de importação podem ser
insuficientes para viabilizar a classificação fiscal e mesmo a valoração
aduaneira daquela mercadoria.
(...)
Nas operações de trânsito aduaneiro, em caso de suposta infração pela falta
de comprovação da chegada de mercadoria na repartição de destino, deve-se
aplicar o disposto contido no art. 481 do RA c/c o item 24 da IN/SRF n°
84/89, consoante o entendimento esposado pelo juízo a quo, com o qual este
Julgador se solidariza.’
De fato, o paradigma sequer tratou da legislação de que se ocupou o acórdão
recorrido, portanto nunca poderia ter aplicado a Súmula CARF no 29.
Enquanto no acórdão recorrido interpretou-se a presunção legal prevista na
Lei 9.430, de 1996, aplicando-se o enunciado da súmula, no paradigma
interpretou-se dispositivos da legislação aduaneira, sem qualquer relação com
a matéria em questão.
Destarte, não há que como sequer cogitar em divergência jurisprudencial,
quando o acórdão recorrido aplica súmula específica do Imposto de Renda e o
paradigma cuida da legislação aduaneira.”
11 – Portanto, adotando como razões de decidir o voto acima, não conheço do
paradigma Ac. no 301-31.801.
12 – Outrossim, quanto ao Ac. 302-40.005 trata de questão sobre Drawback assim
relatado e decidido:
“Relatório
Trata-se de exigência de crédito tributário no valor total de R$ 1.581.794,41,
decorrente de procedimento fiscal levado a efeito pela Alfândega do Aeroporto
Internacional de Viracopos, que culminou com a lavratura dos Autos de
Infração de fls. 48 - 113 - Imposto de Importação (R$ 1.208.070,72) e fls. 114 -
179 - Imposto sobre Produtos Industrializados (R$ 373.723,70), datados de
06/12/2001, inclusos os respectivos acréscimos legais, e cujas ciências pela
autuada ocorreram em 13/12/2001.
1
Conforme constatado, o lançamento originou-se da conclusão da
fiscalização de que foram inadimplidos os compromissos assumidos pela
autuada no Ato Concessório de Drawback de n° 1227-94/005-9 e no Aditivo
1227-95/069-8.
Fl. 793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.956 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.007808/2008-64

2.
Tomando por base a descrição dos fatos dos instrumentos de lançamento,
bem como o Termo de Verificação Fiscal e Descrição dos Fatos (fls. 30 - 47),
verifica-se que a fiscalização pautou a sua conclusão ao detectar a ocorrência
dos seguintes fatos:
•
Registros de Exportação que divergem da situação AVERBADO
(SOLICITAÇÃO DE DESPACHO e VENCIDO)
•
Registros de Exportação com código de enquadramento da operação
80000 (Exportação Normal), e não 81101 (Exportação Drawback-Suspensão)
3.
Por tais razões, a fiscalização efetuou a glosa total das exportações e
procedeu ao lançamento dos tributos suspensos e acréscimos legais.
Voto
A DRJ recorre de ofício, tendo em vista declarar o lançamento nulo, em razão
de vício formal, sem prejuízo da formalização de novos autos de infração,
observado o disposto no art. 173, inciso II, do Código Tributário Nacional.
Ratifico a motivação do voto da DRJ, por concordar com o mesmo e não
merecer reparo, já que os lançamentos contêm vícios formais, por estarem em
desacordo com o artigo 142 do CTN, o que culmina com cerceamento do
direito de defesa.
Os motivos são os mesmos que baseia o respectivo voto, como a seguir se
fundamenta:
‘A lide se refere ao Ato Concessório n" 1227-94/005-9, de 01/03/1994 (fls.
32), sendo que as infrações suscitadas se reportam aos Registros de
Exportação que divergem da situação AVERBADO (SOLICITAÇÃO DE
DESPACHO e VENCIDO) e aos Registros de Exportação com código de
enquadramento da operação 80.000 (Exportação Normal), e não 81.101
(Exportação Drawback-Suspensão).
No afã de comprovar o que diz e alega, foi juntada aos autos farta quantidade
de documentação que buscam consubstanciar as razões dos lançamentos.
Contudo, na análise proferida na referida documentação, observa-se diversas
incongruências, as quais se destacam:
As cópias do Ato Concessório n" 1227-94/005-9, de 01/03/1994, bem como de
seus aditivos e de seu respectivo relatório de comprovação e anexos,
encontram-se anexados às folhas 807 - 886. Também consta nos autos vasta
documentação, composta de aditivos, relatório de comprovação (fls. 591) e
anexos (fls. 417-451), inerente ao Ato Concessório n" 0052-97/016-5, de
02/04/1997, sendo que, aparentemente, tais elementos não dizem respeito aos
lançamentos em apreço, ou se dizem, não foi devidamente explicado nos
autos;
Consta às folhas 6 e 7, um termo de intimação (citado no item 5 do teimo de
verificação fiscal de fls. 34), que aparentemente não se relaciona ao ato
concessório objeto dos lançamentos, e sim ao Atq Concessório n" 0052-
97/000018-1;
Fl. 794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.956 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.007808/2008-64

Em sua análise, exposta às fls. 34 (itens 5-9), a Fiscalização deixa claro que,
dentre os RE's tidos como irregulares, excluiu aqueles que se encontravam na
situação "inexistente ", o que, por conseqüência, leva a crer que os considera
como regulares e válidos para fins de comprovação do adimplemento do
regime, todavia, conforme fls. 45 (itens lie 12), considera não adimplido o
compromisso em face do não cumprimento das condições relativas à
quantidade e valor, pelo que glosa a totalidade das exportações informadas
no relatório de comprovação;
Assim, diante das constatações em destaque, resta salientar, no que tange à
produção e tratamento da prova que visa demonstrar o fato que se opõe ao
disposto legal, que o processo é formalizado, entre outros fins, com o objetivo
de espelhar com clareza, para o contribuinte e para tantos quantos se tornem
competentes para a apreciação do eventual posterior litígio, o conteúdo e o
resultado do procedimento de oficio.
(...) omissis
Com efeito, a confusa contextualização e tratamento dos elementos de prova
coletados, assim como a conclusão dissonante pelo inadimplemento total do
regime em relação à fundamentação desenvolvida quanto às supostas
infrações detectadas, demonstram a ausência de conexão entre os meios de
prova coletados e a linha de encadeamento lógico utilizada na fundamentação
da exigência em tela, revelando assim um flagrante vício no lançamento,
maculando-o, à medida que tais fatos impossibilitam uma razoável
compreensão dos critérios e procedimentos adotados que visaram demonstrar
o inadimplemento do regime e a conseqüente exigência da obrigação
tributária suspensa quando das importações abrigadas pelo ato concessório.
A ausência de consonância da matéria de fato constatada na ação fiscal leva
a inferência de que não houve no presente processo a determinação da
matéria tributável, o que ensejou, por via de conseqüência, dúvidas quanto à
correta quantificação da obrigação tributária, elementos esses, formadores
do lançamento tributário à luz do art.l42/CTN, portanto, fundamentais e
imprescindíveis à formalização do lançamento. Assim, a preterição de uma
formalidade essencial, tem como corolário o vício de legalidade e o
cerceamento de defesa.’
Diante do exposto, voto por negar o recurso de oficio, tendo em vista, a
nulidade dos lançamentos, em razão de vício formal, sem prejuízo da
formalização de novos autos de infração, observado o disposto no art. 173,
inciso II, do Código Tributário Nacional.”
13 – Da mesma forma que o paradigma anterior, e sob o mesmo fundamento não é
possível que seja conhecido o recurso especial, diante de legislações distintas e de quadro fáticos
diversos, inclusive pelo fato da decisão paradigmática não ter tratado de aplicação de súmula
CARF que foi aplicada no presente caso, apesar de texto anterior.
14 – Portanto, entendo pelo não conhecimento do recurso especial da Fazenda
Nacional em relação a matéria objeto do recurso especial.
Fl. 795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.956 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.007808/2008-64

15 – Contudo, sem embargos do quanto já exposto, entendo que o Acórdão
recorrido incidiu em erro meramente material no texto da Súmula CARF no 29 e não quanto à
sua aplicação.
16 – Quando da realização da sessão de julgamento do acórdão recorrido em
07/11/2019 já estava em vigor, a nova redação da Súmula CARF no 29 de acordo com a Ata da
Sessão Extraordinária de 3/9/18 (DOU de 11/9/18) foi aprovada a sua revisão, e passando a ser
vinculante de acordo com os termos da Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
o atual enunciado diz:
Súmula CARF no 29
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos
em separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão,
da base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas
em relação às quais não se intimou todos os co-titulares.
17 – Ocorre que a decisão recorrida aplicou o entendimento da súmula, contudo
com o antigo texto, verbis:
“Preliminarmente, pugna o contribuinte em sua peça recursal pela nulidade do
lançamento, em face da não intimação da sua esposa, co-titular das contas
bancárias fiscalizadas, para prestar esclarecimentos.
Registre-se, pela sua importância que, embora não tenha sido aduzido pelo
Recorrente, a necessidade de intimação dos co-titulares das contas bancárias é
matéria sumulada neste Conselho, conforme se verifica pela Súmula no 29
abaixo transcrita:
Súmula CARF no 29: Todos os co-titulares da conta bancária devem ser
intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que
precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de nulidade do lançamento.
No caso vertente, verifica-se que as seguintes contas bancárias foram objeto da
ação fiscal:
[...]
Da análise do Quadro Resumo acima, verifica-se que o Recorrente logrou
comprovar a natureza de conta conjunta das seguintes contas:
[...]
De fato, e justamente para confirmar essa informação, dentre outras, foi que o
processo foi convertido diligência, tendo o preposto fiscal diligente, após
regular intimação do Banco Bradesco para prestar esclarecimentos, informado
que:
i) as contas do Banco Bradesco no 26.594-2 (ag. 1200-9) e 5.040-7 (ag. 2917-3)
eram de cotitularidade do Autuado e de sua esposa, Sra. Maria de Fatima
Fl. 796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.956 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.007808/2008-64

Lopes Garcia Costa, CPF 794.728.008-82, nos anos-calendário 2003, 2004 e
2005;
No que tange à intimação da co-titular para prestar esclarecimentos,
analisando os termos de intimações emitidos pela fiscalização, verifica-se que
estes foram destinados unicamente para o contribuinte, ora Recorrente,
inexistindo, nos autos, termo de intimação direcionado para a cotitular.
Dessa forma, à luz da Súmula CARF no 29, impõe-se o cancelamento integral
do lançamento fiscal em relação às contas bancárias abaixo identificadas:
(...)”
18 – Contudo, mesmo na versão anterior, essa 2a Turma da CSRF sempre
entendeu que a leitura anterior da Súmula fosse no sentido de que não haveria nulidade e sim
mera exclusão da base de cálculo dos valores dos depósitos em que não houve a intimação dos
co-titulares, que não apresentam declaração em conjunto, me valendo da decisão no Ac. 9202-
003.742 de 28/01/2016 de Relatoria da I. Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, que tratou do
tema quando da antiga redação, verbis:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2002, 2003
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
IDENTIFICAÇÃO
DE
ORIGEM.
CONTA
CONJUNTA.
FALTA
DE
INTIMAÇÃO DE CO-TITULAR.
Todos os co-titulares da conta bancária, que não apresentem declaração em
conjunto, devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos, na fase
que precede à lavratura do Auto de Infração com base na presunção legal de
omissão de rendimentos, sob pena de exclusão dos respectivos valores da base
de cálculo da exigência (Súmula CARF Vinculante no 29, de 2009).
Recurso Especial do Procurador negado
Trata-se de autuação com base em depósitos bancários sem identificação de
origem, conforme o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
O apelo foi interposto na modalidade de contrariedade à lei, com fundamento
no art. 7o, inciso I, do Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 147, de 2007, visando rediscutir a
exclusão, da base de cálculo dos depósitos bancários, da totalidade dos valores
depositados nas contas correntes conjuntas A matéria é objeto da Súmula
CARF no 29 (Vinculante), de 08/12/2009:
Súmula CARF no 29 (VINCULANTE): Todos os co-titulares da conta
bancária devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de nulidade
do lançamento.
Na aplicação desta súmula, devem ser observados dois aspectos:
- quando a súmula especifica que os co-titulares devem ser intimados,
obviamente ela se refere aos casos de conta conjunta em que a lei determina a
Fl. 797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.956 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.007808/2008-64

divisão proporcional dos depósitos (§ 6o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996),
até porque a súmula não faz lei, e sim torna mais prática e célere a aplicação
da lei;
- a "nulidade do lançamento" referida na súmula deve ser interpretada como
"exclusão, da base de cálculo, dos depósitos relativos a conta-conjunta, cujos
co-titulares declarem em separado e não tenham sido intimados"; com efeito,
em nenhum dos acórdãos que deram suporte a esta súmula se promoveu a
declaração de nulidade do lançamento, mas tão somente a exclusão dos
respectivos depósitos.
Com estas considerações, verifica-se que, no caso em apreço, o Contribuinte
não fez declaração em conjunto, tampouco possui dependentes, e o acórdão
recorrido limitou-se efetivamente a determinar a exclusão, da base de cálculo
dos depósitos, dos valores das contas conjuntas, sem absolutamente declarar a
nulidade do lançamento.”

19 – Contudo, no caso concreto, no dispositivo do Acórdão consta a transcrição
de acordo com os termos da nova redação da Súmula CARF 29, não sendo o caso de considerar
o cancelamento da autuação como afirmado pela Fazenda Nacional:
“Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do lançamento os
depósitos referentes à conta 26594-2, agência 1200-5, e à conta 5040-7,
agência 2917-3, ambas do Banco Bradesco S/A, por falta de intimação do
cotitular. Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Junior (relator),
Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Ana Cláudia
Borges de Oliveira, que deram provimento parcial em maior extensão para
excluir da base de cálculo do lançamento, também, os depósitos com origem na
conta 8033-0, agência 4039-8, do Banco do Brasil S/A, de titularidade de Ida
Augusta Lopes Garcia. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Paulo Sérgio da Silva.”

Conclusão
20 - Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 798
DF CARF MF
Documento nato-digital